Tribunal: TJMT
Processo: 0008870-94.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, contra a Decisão Monocrática proferida por este Relator, no ID no 49857963, a declinar a competência do presente feito a Justiça do Trabalho.
O Embargante, em síntese, afirma que a decisão incorre em omissão, já que existe Repercussão Geral a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, a discutir qual a Jurisdição competente para processar e julgar ações afins aos presentes autos.
Dessa maneira, pugna para que seja sanado o vício existente.
Embora intimado, o Recorrido, Estado de Mato Grosso, não apresenta contrarrazões, conforme certidão de ID no 59969483.
Entende-se por dispensável o parecer ministerial, em razão de o parquet, no ID no 2502118, ter se manifestado no sentido de que não há interesse público a ensejar sua intervenção.
É o que merece registro.
Decido.
Registra-se, inicialmente, que a apreciação do presente recurso não será submetida à respectiva Câmara de Direito Público e Coletivo, em face do que é disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, veja-se:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
(...)”
Feito a juntada do artigo acima, passo ao julgamento da questão.
Pois bem. Pelo que se verifica, de fato, o tema abordado se encontra sob discussão de recurso submetido ao rito da Repercussão Geral, de acordo com o que se observa no RE 1.089.282/AM, tema no 994.
Veja-se o que restou disposto pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do referido Recurso Extraordinário:
DIREITO DO TRABALHO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, III, DA CR/88. ADI 3395/MC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. Possui repercussão geral a discussão sobre competência, da Justiça Comum ou do Trabalho, quando o objeto da demanda disser respeito à representação sindical e conflitos sindicais, incluídas as ações de cobrança de contribuições sindicais, em relação a servidores públicos regidos pelo regime estatutário. (RE 1089282 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-6-2018 PUBLIC 13-6-2018).
Pelo que se verifica, então, é certo que seria inócuo proceder à remessa dos presentes autos, neste momento, a outro Tribunal, pois existe a hipótese de a competência ser deste Sodalício.
Deste modo, a fim de evitar eventual prejuízo, há de se anular a decisão embargada, já que não se possui certeza acerca da competência da matéria em questão.
Assim, ACOLHO os Embargos de Declaração, a fim de anular a Decisão Monocrática proferida no ID no 49857963, e determinar o sobrestamento do presente feito na respectiva Secretaria, até a conclusão do julgamento do RE no 1.089.282/AM, leading case da Repercussão Geral de tema no 994.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator